Tribunal: TJSP
Processo: 2094296-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR AO FUNDAMENTO DE QUE OS HONORÁRIOS DEVEM TER COMO BASE DE CÁLCULO AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO CUJO PAGAMENTO SE POSTULA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR AO FUNDAMENTO DE QUE OS HONORÁRIOS DEVEM TER COMO BASE DE CÁLCULO AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO CUJO PAGAMENTO SE POSTULA – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESATENDIMENTO DO COMANDO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO – ISENÇÃO LEGAL DE RECOLHIMENTO PELO SEGURADO QUE NÃO ALCANÇA O CAUSÍDICO REPRESENTANTE - DESERÇÃO CARACTERIZADA.

Recurso não conhecido.